Tribunal: TJES
Processo: 5001816-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001816-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ESTHER FRAGA HERMOGENES SALES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
C
ONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – ACORDO EXTRAJUDICIAL CUMPRIDO PELA CONTRATANTE
–
PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
–
MANUTENÇÃO
–
MULTA COMINATÓRIA – ADEQUAÇÃO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AUSÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A autora comprova a adesão ao termo de acordo em 24/08/2022, subscrito pelo banco requerido, o pagamento integral do valor proposto para a quitação do contrato na mesma data, assim como as deduções posteriores efetivadas pelo
BANCO BMG S/A
na conta em que recebe seus rendimentos.

2.
A parte agravante sequer mencionou os referidos fatos nas razões recursais, limitando-se a sustentar a higidez do contrato originariamente celebrado, o que se revela insuficiente para a reforma da r. decisão de primeiro grau ora recorrida.

3.
O montante diário de R$200,00 (duzentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

4.
Não se identifica na interposição deste agravo de instrumento o intuito meramente protelatório do banco recorrente, tendo em vista seu legítimo interesse de oferecer irresignação contra decisão que lhe impôs obrigação de fazer, constituída na cessão dos descontos referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 45949848, bem como multa cominatória para o caso de descumprimento da medida.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO BMG S/A

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (Id nº 31798462, do processo de origem), nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais” movida em seu desfavor por
ESTHER FRAGA HERMOGENES SALES
,

que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial “a fim determinar que a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato firmado com o banco requerido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais (evento nº 7298278), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“ante a patente impossibilidade de reversibilidade da decisão, é necessário que esse Douto relator conceda tutela de urgência recursal para indeferir o pleito liminar formulado pela parte recorrida, devendo o feito seguir o seu regular andamento” (fl. 04); e que

(ii)
“caso este d. juízo entenda pela manutenção tanto da obrigação de fazer como da astreintes, que seja determinada a redução do valor arbitrado de modo que não se permita a ocorrência de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento pátrio, quando o montante devido se torna demasiadamente desproporcional ao da obrigação” (fl. 05).

No caso sob exame, observa-se que

ESTHER FRAGA HERMOGENES SALES
ajuizou a ação originária em desfavor da instituição bancária agravante sob a narrativa de que, mesmo após aceita e adimplida o acordo que lhe foi ofertado para quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 45949848 – saque mediante utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, permaneceu sofrendo descontos em seu benefício previdenciário.

A autora comprova a adesão ao termo de acordo em 24/08/2022, subscrito pelo banco requerido, o pagamento integral do valor proposto para a quitação do contrato na mesma data (Id nº 26541591, do processo de referência), assim como as deduções posteriores efetivadas pelo
BANCO BMG S/A
na conta em que recebe seus rendimentos (Id nº 26505548).

Nota-se que a parte agravante sequer mencionou os referidos fatos nas razões recursais, limitando-se a sustentar a higidez do contrato originariamente celebrado, o que se revela insuficiente para a reforma da r. decisão de primeiro grau ora recorrida.

No que concerne à multa cominatória, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Nesta hipótese, considero que o montante diário de R$200,00 (duzentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DA PARTE AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA MENSAL NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ALÉM DE TER OBSTADO A INSCRIÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, FIXANDO ASTREINTES NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) DIÁRIOS, LIMITADOS A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Agravo da instituição financeira. Pedido de prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação. Juízo de primeiro grau que não estipulou prazo. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Imbróglio processual que se baseia na possível fraude perpetrada. Dever de prudência. Indícios de fraude. Deduções que incidem em verba de caráter alimentar. Necessidade de resguardar o consumidor, parte vulnerável, dos prejuízos financeiros, até o julgamento da lide. Necessidade de manutenção da decisão que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção do cadastro da parte demandante nos órgãos de restrição ao crédito. Pedido de afastamento das astreintes e de redução do valor da multa. Multas coercitivas cabíveis e fixadas em valor abaixo dos parâmetros desta corte de justiça. Minoração descabida. Manutenção da decisão recorrida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJAL; AI 0810021-68.2023.8.02.0000; Murici; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferraro; DJAL 06/02/2024; Pág. 322)

Por fim, não se identifica na interposição deste agravo de instrumento o intuito meramente protelatório do banco recorrente, tendo em vista seu legítimo interesse de oferecer irresignação contra decisão que lhe impôs obrigação de fazer, constituída na cessão dos descontos referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 45949848, bem como multa cominatória para o caso de descumprimento da medida.

Portanto, não há amparo para a condenação da parte agravada por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)